Tribunal: TJDFT
Processo: 0710379-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. LEGITIMIDADE E VERACIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Incabível a absolvição quando estão bem demonstradas a autoria delitiva e a materialidade do crime imputado na denúncia, caso em que se impõe a manutenção da condenação.
É cediço que os relatos dos policiais gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, inerentes aos agentes públicos, mormente quando encontram amparo no conjunto probatório carreado nos autos.
A apreensão de produto de crime em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova quanto à comprovação da procedência lícita do bem.
Apelação desprovida.